Tribunal: STF
Processo: HC 205787
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pretendido trancamento da ação penal. Alegada ilicitude das provas que embasam a persecução penal. Não ocorrência. Situação de flagrância em crime permanente. Precedentes. Alegada diligência fora dos limites do mandado de busca e apreensão. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Agravo regimental não provido.